Tribunal: TJDFT
Processo: 0703946-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Execução penal. Decreto 11.846/23. Comutação de pena. Crime hediondo. Natureza do crime considerada na data do decreto presidencial. Crime impeditivo. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu comutação de pena, com base no Decreto 11.846/23, porque não cumpridos 2/3 da pena do crime impeditivo na data de publicação do decreto.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se, para efeito de comutação de pena, a natureza do crime deve ser aferida ao tempo em que cometido ou no momento da vigência do decreto que a concedeu; (ii) se para o cálculo da comutação de pena, é possível considerar todo o período de recolhimento do apenado, inclusive anterior à prática do crime impeditivo.
III. Razões de decidir
3. Por se tratar de indulto, ato privativo e discricionário do Presidente da República, a natureza hedionda do crime, assim como os demais requisitos, deve ser considerada ao tempo da edição do decreto presidencial que concede indulto e comutação de pena, e não da data em que cometido o crime.
4. Para a comutação de pena, com fundamento no Dec. 11.846/23, exige-se o cumprimento de dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo, que deve ser considerada do dia em que cometida a infração, pena de gerar indevido crédito de pena ao condenado.
5. Não cumpridos os requisitos objetivos exigidos pelo Dec. 11.846/23 -- o apenado ainda cumpria pena por crime impeditivo quando editado o decreto (vedação do art. 9o do decreto) --, não se concede comutação da pena.
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto 11.846/23.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 117938, Rel(a). Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.2.14).